Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇAO DE DOCUMENTO PÚBLICO. OAB FALSA. USO DE DOCUMENTO FALSO (DUAS VEZES). FALSIDADE IDEOLÓGICA POR CINCO VEZES. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA CONDUTA DA FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DEMAIS CRIMES DE FALSIFICAÇAO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA NOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 297, § 2o (falsificação de documento público); art. 304 (duas vezes - uso de documento falso); art. 299 (seis vezes – falsidade ideológica); e 171, caput, todos do Código Penal (estelionato), à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: i) absolvição do réu em relação a uma das condutas da falsidade ideológica; ii) aplicação do princípio da consunção entre a falsificação de documento público, uso de documento falso, falsidade ideológica e o estelionato; iii) aplicação do concurso formal de crimes na dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. Não constando dos autos a inserção de declaração falsa (advogado) na petição assinada pelo réu e sim o nome do dele com a OAB de estagiário, a absolvição em relação a este crime é medida que se impõe, restando configurada, portanto, cinco condutas do crime de falsidade ideológica.
4. Evidenciado que se trata de infrações penais autônomas, perpetradas em contextos distintos e motivadas por desígnios diversos, não se cogita a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato.
5. A Súmula no 17 do Superior Tribunal de Justiça determina que: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”. Todavia, na espécie, a potencialidade lesiva da carteira de identificação falsa não se exauriu em apenas uma conduta, pois o réu seguiu utilizando o referido documento para a prática de outros crimes de mesma ou diversa natureza, como efetivamente o fez, ao utilizar o documento nas condutas descritas no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), em junho e julho de 2022.
6. Os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo, portanto, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.